Tribunal: TJSP
Processo: 1005500-89.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Débito prescrito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de improcedência - Recurso do autor – Alegação de irregularidade na cobrança - Não verificada – Autor que não demonstra a realização de cobrança pela via judicial ou extrajudicial – Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC – Contas atrasadas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Débito prescrito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de improcedência - Recurso do autor – Alegação de irregularidade na cobrança - Não verificada – Autor que não demonstra a realização de cobrança pela via judicial ou extrajudicial – Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Ausência de publicidade do débito - Plataforma que não configura meio de cobrança ou restrição ao nome - Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score - Sentença mantida – Recurso do autor desprovido, com majoração de honorários.